Tribunal: TJDFT
Processo: 0700120-68.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700120-68.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DAVI HENRIQUE MORAES COUTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O O advogado do réu não apresentou as razões recursais, apesar da nova oportunidade concedida. Verifico também que transcorreu o prazo para o réu constituir novo patrono (ID 59578511). Desse modo, NOMEIO a il. Defensoria Pública para patrocinar os interesses do réu. Intime-se a Defensoria Pública para ciência do munus e para apresentação das razões do apelo. BRASÍLIA, DF, 12 de junho de 2024 15:49:33. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator